Tribunal: TJDFT
Processo: 0000656-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. VENDA DE LOTEAMENTO NÃO REGISTRADO NO OFÍCIO DE IMÓVEIS. ÁREA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO PUBLICADO NO RECESSO DOS ADVOGADOS. PRAZO LEGAL OBSERVADO. MÉRITO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL NA FORMA APLICADA AOS DEMAIS CORRÉUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PREVALÊNCIA DA TESE MAJORITÁRIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA AOS DEMAIS CORRÉUS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DO EMBARGANTE SEM JUSTIFICATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Por força do que dispõe o art. 798-A do CPP, suspende-se os prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil após o recesso. Desse modo, o prazo recursal do acórdão publicado em 8/1/2024 somente teve início em 22/1/2024, a indicar a tempestividade do recurso interposto em 30/1/2024. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância do crime, porquanto o delito teve por objeto terra pública, o que não é inerente ao tipo penal previsto no art. 50 da Lei n. 6.766/1979, ensejando, assim, maior grau de reprovabilidade na resposta estatal, conforme estabelecida pela maioria do quórum julgador.

3. O acréscimo de 1/8 (um oitavo), obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao crime, decorre da aplicação de critério objetivo-subjetivo, que tem amparo em pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, deve ser mantido, nos termos dos votos majoritários.

4. Constatada ofensa ao princípio da isonomia e da legalidade, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, para revisar a pena imposta ao embargante, levando, por conseguinte, ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

5. Recurso desprovido. Concedido habeas corpus de ofício.